Tribunal: TJDFT
Processo: 0720875-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADO POR SINDICATO EM SUBSTITUIÇÃO DE PARCELA DOS BENEFICIADOS. NATUREZA INDIVIDUAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência envolvendo os Juízos da 6a e da 7a Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal e tendo por objeto cumprimento de sentença coletiva apresentado por sindicato em relação ao qual há dissenso sobre a natureza (se coletiva ou individual).
2. Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é do Juízo que processou a causa na fase cognitiva. É firme, todavia, o entendimento de que a execução individual de sentença proferida no julgamento de ação coletiva não torna prevento o Juízo da demanda principal, conforme excepciona o art. 137, §3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Precedentes.
3. Descabe falar em prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva para processar e julgar o cumprimento de sentença apresentado por sindicato em substituição de beneficiários específicos – e não de toda a categoria. Identificada a natureza individual das pretensões, que, embora formuladas em litisconsórcio ativo, estão pautadas em interesses particulares, de natureza divisível, afastando-se os contornos de execução coletiva.
4. O desmembramento da pretensão executória (dividindo os credores em grupos para fins de dar cumprimento ao título oriundo de ação coletiva) tem a aptidão de, por semelhança, atrair a regra estabelecida para as hipóteses de execução individual de sentença coletiva, transbordando os limites do Juízo originário a fim de imprimir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Afastada a regra de distribuição por prevenção.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.